Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-47.2019.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001699-47.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS DALLA NORA - CPF: 044.096.401-60 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU. REQUERIMENTO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INEXISTENTES.

1.

No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público de Mato Grosso, a prática delitiva do réu ocorreu em 10 de março de 2019, conforme consta na denúncia e demais documentos, tendo sido a peça ministerial recebida em 24 de agosto de 2020. Ato contínuo, a sentença foi proferida no dia 23 de novembro de 2021, enquanto que o acórdão foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2023.

2.

Nesse sentido, considerando a data de consumação do crime, entre os marcos interruptivos aqui analisados – recebimento da denúncia (art. 117, I do Código Penal) e publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV do Código Penal) – não transcorreu o prazo prescricional do art. 109, VI do diploma penal, ou seja, não há transcurso ininterrupto do prazo de 03 (três) anos requerido pela defesa, levando-se em conta a pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, uma vez que, a cada interrupção, todo o prazo começa a correr, novamente, daquele momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Campos Dalla Nora, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação interposta e, nesta extensão, a desproveu (ID 158539677). No caso, busca-se o reconhecimento da prescrição no presente processo, por ser matéria cognoscível de ofício (ID 159440674).

Após, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça. Com efeito, o órgão ministerial indicou os marcos interruptivos do instituto, aduzindo, ao fim, que não se consumou a prescrição no caso, opinando pelo desprovimento do recurso (ID 161409181).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se embargos de declaração em que se requer o reconhecimento da prescrição no presente processo, por ser matéria de ordem pública. Todavia, atento à fundamentação expendida, entendo ser o caso de
rejeição dos embargos
.

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público de Mato Grosso, a
prática delitiva do réu ocorreu em 10 de março de 2019
, conforme consta na denúncia e demais documentos, tendo sido a
peça ministerial recebida em 24 de agosto de 2020
. Ato contínuo,
a sentença foi proferida no dia 23 de novembro de 2021
, enquanto que o
acórdão foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2023
.

Nesse sentido, considerando a data de consumação do crime, entre os marcos interruptivos aqui analisados – recebimento da denúncia (art. 117, I do Código Penal) e publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV do Código Penal) –
não transcorreu o prazo prescricional do art. 109, VI do diploma penal
. Em outras palavras, não há transcurso ininterrupto do prazo de 03 (três) anos requerido pela defesa, levando-se em conta a pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, uma vez que, a cada interrupção, todo o prazo começa a correr, novamente, daquele momento.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e
os desprovejo
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada. Ademais, não se verifica neste caso a ocorrência da prescrição, conforme requerido pela defesa, de acordo com a manifestação ministerial.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023